Tribunal: TJMT
Processo: 1008496-52.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008496-52.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Revogação de atos praticados em prejuízo de credores e da massa]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ERLI HENRIQUE GARCIA - CPF: 293.549.848-86 (ADVOGADO), MILTON CASARI - CPF: 028.843.538-95 (AGRAVANTE), FRIGORIFICO REDENTOR S/A. - CNPJ: 02.165.984/0001-96 (AGRAVADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 25.313.759/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), CREDORES (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO OLIVEIRA FRAGA - CPF: 019.959.551-83 (ADVOGADO), JOAO VICTOR GOMES DE SIQUEIRA - CPF: 728.049.391-20 (ADVOGADO), RODOLFO RUIZ PEIXOTO - CPF: 024.811.351-80 (ADVOGADO), LUIS AUGUSTO CUISSI - CPF: 218.912.368-22 (ADVOGADO), LETICIA BORGES POSSAMAI - CPF: 031.743.411-08 (ADVOGADO), THIAGO REBELLATO ZORZETO - CPF: 335.007.318-21 (ADVOGADO), ERLI HENRIQUE GARCIA - CPF: 293.549.848-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INICIAL RECEBIDA E DEFERIDO O PROCESSAMENTO DO FEITO COM BASE EM LAUDO PRÉVIO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 51 DA LEI N. 11.101/2005 – SUFICIÊNCIA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO.

Para que seja recebida a inicial e deferido o pedido de processamento da ação de recuperação judicial, é necessário o preenchimento dos requisitos trazidos pelo artigo 51 da Lei n. 11.101/2005, o que, no caso, verifica-se, eis que há juntada de Laudo Prévio indicativo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido liminar interposto por
MILTON CASARI
,
contra decisão exarada pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos de Ação de Recuperação Judicial n.
1006658-48.2022.8.11.0041, proposta por
AGROPECUÁRIA MALP ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA, AGROPECUÁRIA S.B.F ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA, CURITIBA AGROPECUÁRIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, CURTUME ARAPUTANGA S.A – CURTUARA, CURTUME JANGADA S.A., FRIGORÍFICO ARAPUTANGA S.A., FRIGORÍFICO REDENTOR S.A., J.P.M.B INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, KLM AGROPECUÁRIA, ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA, REDENÇÃO INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE COUROS LTDA, REDENTOR FOODS – INDUSTRIA, COMÉRCIO, AGROINDUSTRIA E PARTICIPAÇÕES LTDA e SÃO JOSÉ ENERGIA PCHS LTDA
,
DEFERIU
o pedido liminar de deferimento de ação de recuperação judicial com lastro em Laudo de perícia Prévia.

Em síntese, o Agravante após demonstrar o cabimento, tempestividade e legitimidade, alega que a ação originária versa sobre pedido de recuperação judicial formulado pelo Grupo Redenção, do qual é parte a empresa Agravada: FRIGORÍFICO REDENTOR S/A, sediado no município de Guarantã do Norte/MT, que possui dívida de R$
232.986.959,49 (duzentos e trinta e dois milhões, novecentos e oitenta e seis mil, novecentos e cinquenta e nove reais e quarenta e nove centavos) – sem correção – distribuída entre 1.313 (um mil, trezentos e quarenta e três) credores.

Diz que não se está a discutir os motivos invocados para que fosse pleiteada a recuperação judicial, mas que é preciso, antes de tudo, que a empresa possa ser recuperada; todavia, para que isso ocorra ela deve estar, no mínimo, em funcionamento.

Menciona que a decisão, com base na visita técnica, não merece prevalecer, pois está fundada em premissa equivocada de que o Frigorífico Redentor S/A estaria em funcionamento, o que constitui fraude, pois, em verdade, as atividades encontram-se paralisadas há quase um ano – em situação de falência de fato, já sendo administrado por terceiros, de modo que não há possibilidade jurídica de recuperação.

Argumenta que a inoperância e a administração por terceiros demonstram a falência, a paralisação, por incapacidade de gestão de seus diretores.

Junta certidões lavradas por Oficiais de Justiça da Comarca de Guarantã do Norte/MT, que gozam de fé pública, apontando que, de fato, a empresa está fechada; que “(...) O próprio frigorífico, inclusive, CONFESSA tal fato. Com efeito, o estado financeiro da empresa é tão periclitante, e, portanto, insuscetível de qualquer recuperação, que desde 2020 é alvo de uma Ação Cível Coletiva movida pelo Sindicato de seus trabalhadores contra si, por falta de pagamento de salários, depósitos de FGTS e repasse de INSS. Na ação em questão – Processo nº 0000095-27.2020.5.23.0046 – numa das diversas tentativas de atrasar o cumprimento das obrigações trabalhistas, o Frigorífico Redentor S/A relatou ao Juízo do trabalho, em petição de 08.10.2021 (íntegra em anexo), que estava com suas atividades paralisadas”; que “(...) De fato, a planta industrial do Frigorífico Redentor S/A voltou a operar, porém não é a devedora quem está trabalhando a fim de pagar seus credores, mas sim uma TERCEIRA EMPRESA que ARRENDOU a planta industrial do Frigorífico Redentor S/A para si, e está usando e gozando da estrutura da devedora para sua atividade”; que “(...) Conforme informações colhidas da Ação Coletiva Trabalhista já aqui comentada, o Ministério Público do Trabalho recebeu notícias de fato em fevereiro/2022 indicando que a empresa Ramax estaria assumindo o frigorífico”.

(ID. Num. 127084668 - Pág. 9 e 10)

Requer A CONCESSÃO de medida liminar de efeito suspensivo, alegando a presença dos requisitos que a justificam (probabilidade do direito e “periculum in mora”).

No mérito, pedem provimento do agravo, ratificando a liminar.

O pleito liminar foi indeferido. (ID. Num.
127360661).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do agravo. (ID. Num. 130216684)

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer da lavra do Dr. Roosevelt Pereira Cursine – Procurador de Justiça– opina pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Direto ao ponto, o objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a decisão que
nos autos de Ação de Recuperação Judicial n.
1006658-48.2022.8.11.0041, proposta por
AGROPECUÁRIA MALP ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA, AGROPECUÁRIA S.B.F ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA, CURITIBA AGROPECUÁRIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, CURTUME ARAPUTANGA S.A – CURTUARA, CURTUME JANGADA S.A., FRIGORÍFICO ARAPUTANGA S.A., FRIGORÍFICO REDENTOR S.A., J.P.M.B INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, KLM AGROPECUÁRIA, ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA, REDENÇÃO INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE COUROS LTDA, REDENTOR FOODS – INDUSTRIA, COMÉRCIO, AGROINDUSTRIA E PARTICIPAÇÕES LTDA e SÃO JOSÉ ENERGIA PCHS LTDA
,
DEFERIU
o pedido liminar de deferimento de ação de recuperação judicial com lastro em Laudo de perícia Prévia.

Pois bem.

Após a devida análise, tem-se que o recurso não comporta o provimento almejado.

É que, a meu viso, à luz do artigo 51 da Lei n. 11.101/2005, houve o preenchimento das condições previstas na lei para que a inicial da recuperação judicial fosse recebida e fosse deferido o processamento do feito, frisando-se a ampla possibilidade do juízo competente, futuramente, entender de forma contrária, eis que apenas encontra-se juntado laudo prévio.

Com esse entendimento, malgrado as alegações, dentre elas de ausência de atividade econômica da empresa recuperanda (Agravada), a qual não considero demonstrada nesse momento processual, posto que o mencionado laudo dispôs de forma contrária.

Desse modo, julgo suficientes os termos lançados na decisão para que a ação de recuperação judicial seja conhecida e que seja processado o pedido.

Nesse sentido, colaciono trecho do parecer ministerial:

“(...)
Adianto, desde logo, que não é de ser provido o agravo.

Não obstante as alegações da Agravante no sentido de que a empresa FRIGORÍFICO REDENTOR S.A. se encontra paralisada e em falência,
não tendo condições de se proceder com o soerguimento, o que se nota através do laudo/relatório confeccionado pela Administradora Judicial é o contrário.

À propósito, a perita judicial constatou que: “Diante das averiguações nas instalações físicas da sede da empresa, da equipe de funcionários em exercício de suas funções, se pode constatar que a sede tem por destinação o escritório central das empresas. Realizamos visitas também em dois polos de produção do grupo, sendo eles: Curtume Jangada S/A e Frigorífico Redentor S/A, sendo tambem possível constatar que estão em operação, possuem ativos, equipe técnica, patrimônio, conforme faz prova os registros realizados in loco”.

Ademais, ainda que relevantes as provas elencadas pela Agravante, tenho que, no presente momento, faz-se necessário manter a decisão de primeiro grau, pois, além do magistrado de piso ter maior conhecimento sobre o processo recuperacional e estar mais próximo da realidade dos fatos, ainda é necessário aguardar o curso do processo recuperacional para que decisões mais assertivas sobre o que aqui é abordado sejam tomadas.

(...)

No mais, não vislumbro prova cabal hábil a desconstituir o laudo elaborado pela Administração Judicial, o qual foi acolhido pelo Magistrado singular e o auxiliou na prolação de sua decisão pelo deferimento da recuperação judicial (...)
”.

No mesmo sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PETIÇÃO INICIAL. REQUISITOS DOS ARTS. 48 E 51, AMBOS DA LEI Nº 11.101/05. EMENDA DA PEÇA DE INGRESSO. REQUERIMENTO DE DILAÇÃO DE PRAZO NÃO APRECIADO. PRINCÍPIOS DA ECONOMIA, DA CELERIDADE, DA BOA-FÉ, DA COOPERAÇÃO DOS SUJEITOS PROCESSUAIS, DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS, DA RAZOABILIDADE E DO APROVEITAMENTO DOS ATOS. SENTENÇA TERMINATIVA CASSADA. EXTENSÃO DO PRAZO PARA A REGULARIZAÇÃO DA EXORDIAL.

- Para que o pedido de recuperação judicial possa ser regularmente processado, deverá a petição inicial preencher os requisitos legais trazidos pelos arts. 48 e 51, ambos da Lei nº 11.101/05. (...) (TJMG - Apelação Cível 1.0000.17.071251-7/001, Relator(a): Des.(a) Ana Paula Caixeta , 4ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/11/0017, publicação da súmula em 16/11/2017)”.

Diante do exposto, em consonância como o parecer,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022